Tribunal: TJES
Processo: 5016430-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016430-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIRA LEAL MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016430-32.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JANDIRA LEAL MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A parte Autora informa que possui contrato cartão de crédito com a empresa Ré e que tomou conhecimento de que seus dados haviam sido lançados no SPC SERASA, referente a um débito na quantia de R$ 438,99 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), em 17/01/2022, que ora controverte, fato que teria ocasionado danos materiais e morais. Requer, assim, a baixa nos cadastros restritivos, declaração de inexistência e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a efetiva negativação de seu nome por iniciativa da instituição ré, bem como se há ilicitude na suposta inscrição capaz de gerar direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para tanto, seria imprescindível a apresentação do
extrato balcão do SPC
que demonstrasse a inserção da negativação questionada. No entanto, a parte autora juntou apenas capturas de tela (ID. 11287599), que isoladamente não permitem aferir, com a segurança necessária, se de fato houve a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por iniciativa do réu e se, eventualmente, havia negativações preexistentes em seu nome. Nesse sentido, a Súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. Assim, faz-se necessária a juntada de documentos probatórios mínimos que corroboram a alegação inicial.
In casu
, as capturas de tela trazem informações inconclusivas, não sendo possível aferir se efetivamente se tratam de negativações ou de meras cobranças ordinárias. Não obstante, nos documentos anexados aos autos, é possível identificar rubrica de diversas outras instituições bancárias sem indicação de sua natureza, o que sugere, na hipótese, a existência de múltiplas negativações.

7. Diante disso, considerando a ausência de demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)